Tribunal: TJPA
Processo: 0802607-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802607-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VINICIOS DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Como se observa, o Juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

2. Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

3. Ademais, observo que o
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente, que foi flagrado pela guarnição policial na mercancia indevida de substâncias tóxicas nas proximidades da Rua Rita Novaes, no Bairro do Bengui.

4. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente era contumaz na prática delitiva, consoante se extrai do depoimento da testemunha da acusação Dimitry José Francisco, Policial Militar, o qual, perante a autoridade policial, declarou que já vinham realizando diligências há algum tempo, tendo o ora paciente como alvo, vez que haviam recebidos várias denúncias indicando a ocorrência de venda de drogas todas as noites, até meia-noite, sendo que, no dia dos fatos, ao avistar a equipe de segurança pública, o ora paciente tentou se evadir da abordagem policial, sendo capturado após perseguição pela guarnição da Polícia Militar.

5. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

6. inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, especialmente quando há nos autos depoimentos testemunhais que relatam o fato de ser o ora paciente, supostamente, contumaz nesta prática delitiva, demonstrando, assim, a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva.

7. De rigor destacar que a defesa não apresentou argumentos e provas suficientes a indicar que o ora paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha, restando inaplicável, no caso concreto, a pretendida conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não preenchidos os requisitos do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

8. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inteligência da Súmula nº 08, deste Eg. TJ/PA.

9. Ausente constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
PAULO VINICIOS DIAS DA SILVA
, sob o patrocínio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que
converteu
a sua
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0801155-62.2024.8.14.0401
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 18196621, o impetrante informou que o ora paciente foi detido em flagrante por suposta infração ao
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Pontuou que no momento da prisão, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a Passagem Rita Novaes, no Bairro do Bengui, nesta capital paraense, em cumprimento de diligência que apurava a prática de atividades ilícitas, em tese, perpetradas pelo ora paciente, o nacional Paulo Vinicios Dias da Silva, conhecido como “Vini”. Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial, o paciente estaria envolvido na comercialização ilícita de drogas pela parte da noite, por volta da meia-noite, em um terreno próximo à Avenida Padre Bruno Sechi, em frente ao Emaús.

Aduziu que o paciente se encontra sofrendo coação ileal em sua liberdade de locomoção, decorrente da prisão preventiva decretada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0801155-62.2024.8.14.0401
, em que é acusado da prática do delito de tráfico, sob a simples alegação de
“garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”
, sem que haja justificativa concreta para a manutenção da medida extrema.

Afirmou que o paciente é indivíduo primário, sem qualquer mancha em seu histórico criminal, gozando de condições pessoais favoráveis à concessão do direito de responder a instrução processual em liberdade, especialmente por ser pai de uma filha que necessita de sua presença e cuidados paternos.

Firme em seus argumentos, o impetrante requereu a concessão do pedido de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida, e a expedição do competente
salvo-conduto
, para imediata soltura do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 18296044.

Através do
Ofício nº 05/2024-GAB8VC
, ID 18373853, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O Ministério Público Estadual, através da 1ª Promotoria de Justiça de Entorpecentes, denunciou
PAULO VINICIOS DIAS DA SILVA
, por infringência ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
, relatando a denúncia que, no dia
16/01/2024
, por volta das
22h30min
, policiais militares receberam várias
denúncias anônimas
de que PAULO VINICIOS,
conhecido como “Vini”
, estava traficando na
Passagem Rita Novaes
,
em frente ao Emaús
, no
Bairro do Bengui
. Seguindo as orientações das denúncias, os policiais militares localizaram o paciente e o flagraram na posse de
83 petecas
,
pesando 101,20g
,
de cocaína
;
01 celular Moto G7
;
R$ 25,00 em espécie
e
01 bastão de madeira
. Segundo consta, o paciente,
confessou a autoria do delito
.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na data de 05/02/2024
.
A denúncia foi oferecida no dia 09/02/2024 e aos dias 20/02/2024
,
foi deliberado pela notificação inicial do paciente
. Em
20/02/2024
,
o advogado apresentou a Defesa Prévia
. Entretanto,
em que pese o mandado de notificação ter sido expedido dia 23/02/2024
,
até o momento
,
ainda não houve a notificação pessoal do acusado
. O feito encontra-se em regular prosseguimento. (...).”
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, ID 18431559.

Nesta
Superior Instância
, ID 18497318, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, ausente o alegado constrangimento ilegal na decisão de decretou a prisão preventiva do ora paciente.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente a adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva por meio do presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo coator, alegando ausência de elementos suficientes que justifiquem a imposição da medida extrema, tendo em vista que o paciente não oferece qualquer risco a ordem pública, a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Ressaltou a desproporcionalidade da custódia cautelar, em especial pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, possuindo o ora paciente predicados subjetivos favoráveis à concessão da benesse.

Pois bem.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator, na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, senão vejamos:

“(...). DECIDO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.
A medida constritiva se justifica
,
diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva
,
concluindo-se que
,
em liberdade
,
o mencionado custodiado voltará a cometer crimes
,
afetando a ordem pública e a paz social
.
A testemunha de acusação
Dimitry José Francisco
,
nas declarações prestadas perante autoridade policial
,
narrou
: “
Que já vem realizando diligências há algum tempo tendo PAULO VINÍCIUS como alvo
,
tendo recebido informações de que ele, também conhecido como VINI
,
estaria vendendo drogas todas as noites
,
até meia noite
,
num terreno localizado na Passagem Rita Novaes
,
em frente de Emaús
,
perto da Bruno Sech
,
Bairro Bengui
; QUE no dia de hoje, sua GU, composta também pelo TEN FAGUNDES e SG MARCELO CHUCRE, na vtr 2404, e a vtr 2411,
foram em diligências em busca de flagrar VINI comercializando entorpecentes
;
QUE chegando ao local (um terreno baldio)
,
avistaram VINI
,
que tentou se evadir quando avistou os policiais
,
mas em perseguição
,
conseguiram capturá-lo
;
QUE em sua posse foram encontrados
:
83 papelotes de substâncias análogas à pasta base de cocaína
,
por volta de 400g de pasta base de cocaína
,
um celular Motorola G7
,
R$ 25,00 em dinheiro
,
uma balança digital
,
algumas anotações em folha de papel e um bastão de madeira
;
QUE em conversa informal com os policiais militares
,
confessou que a droga era sua e que o bastão era de seu irmão
,
que disciplinava as pessoas que não pagavam suas dívidas
;.” O conjunto probatório evidencia-se com a
apreensão de 101,20 gramas de cocaína (Laudo Pericial nº 2023-01-000167- QUI)
,
com características típicas da traficância
,
além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e uma balança de precisão
,
presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade
,
fumus comissi delict
e
periculum libertatis
. A
quantidade de droga apreendida
,
forma de fracionamento
,
natureza e conjuntura fática do flagrante
,
denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida
,
o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração
,
indicando ser contumaz na prática desse delito
,
caracterizando a perpetração do mesmo
,
como meio de vida
,
merecendo
,
pois
,
que a presente prisão seja convertida em preventiva
. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda,
que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas
,
em virtude do exposto
. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gílson Diap, DJe 20/06/2012. (...). Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de PAULO VINICIUS DIAS DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP
. (...).”
ID 18196622, pág. 31-35.
Grifei

Tais elementos norteadores da necessidade de preservação da custódia preventiva do paciente foram reprisados em decisão proferida em
05/03/2024
, ID 18373854, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Passo à análise do caso concreto. Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do autuado,
entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe
, isso
porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva
,
restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente
. Ademais,
é sabido que não se faz necessário
,
para fins de prisão cautelar
,
provas concretas da autoria delitiva
,
pois isso é inviável num juízo meramente cautelar
,
bastando
,
conforme se depreende da leitura do Art. 312 do CPP
,
indícios suficientes da autoria
,
o que
,
vislumbro estar cabalmente presente nos autos, conforme passo a expor especificamente
:
Os documentos carreados aos autos
, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento,
assim como o depoimento do condutor e das demais testemunhas policiais gozam de credibilidade
,
apontando que este foi preso em flagrante por policiais que estavam em serviço na VTR2411 buscando flagrar o requerente comercializando entorpecentes
,
já que receberam informações que ele estaria vendendo drogas todas as noites em um terreno localizado na Passagem Rita Novaes
,
em frente ao EMAÚS
,
no bairro do Bengui
. No dia do flagrante,
por volta das 22:30h
, a guarnição policial se encaminhou ao referido endereço,
sendo encontrado com o investigado 83 petecas de substância assemelhada a droga conhecida como “pasta de cocaína”
,
e uma sacola plástica contendo substância pulverulenta branca
,
além de uma balança digital e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
. Destaque-se que, de acordo com o
Laudo Pericial Toxicológico nº 2024.01.000167-QUI
– pág. 21 do Id. 107160492, restou constatado
83 (oitenta e três) petecas confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparente pesando no total 101,20g de substancia conhecida popularmente como cocaína
,
o que denota característica típica da traficância
,
restando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade
,
quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis
. Ademais, é consabido que as
condições pessoais favoráveis
, como
a primariedade e os bons antecedentes
, alegados pela defesa,
não afastam por si sós
,
a segregação cautelar
. Sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema: (...).
Quanto à alegação do requerente de que tem uma filha menor de idade
,
tal argumento não subsiste
,
pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do requerente para o cuidado da criança
,
uma vez que não se tem com concretude provas de que o mesmo seria o único responsável pelos cuidados da menor
. No caso,
há uma superação da mera possibilidade
,
já que a autoria do crime foi comprovada através do termo de depoimento do condutor e testemunhas
. Dessa forma,
não se vislumbra a possiblidade de revogação da prisão
,
por necessidade premente de se assegurar a ordem pública
. Some-se a isso,
conforme destacou o parquet estadual
,
o fato de não vislumbrar qualquer alteração fático-processual que enseje a soltura do requerente
,
já que o mesmo em seu pedido não trouxe nenhum elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da decretação da custódia cautelar
,
permanecendo a situação processual inalterada
. Assim, considerando a
gravidade do delito
praticado e
potencialidade lesiva
do mesmo,
entendo que existem fortes indícios de que o custodiado
,
em liberdade
,
atentará contra a ordem pública
,
fazendo-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública
,
evitando-se que o requerente venha a cometer outro delito se solto estiver
,
bem como para assegurar a aplicação de lei penal
, ressaltando-se que se faz necessário medidas que evitem a sensação de impunidade que alimenta a violência urbana, tendo em vista que infelizmente tem se tornado comum o crime praticado pelo agente em nossa Capital, a qual vem sofrendo profundamente com as mazelas decorrentes da intensificação do tráfico de drogas, em especial nas áreas mais pobres da cidade. “A garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e o risco da não aplicação da Lei Penal, são questões pragmáticas muito mais afeitas ao prudente arbítrio do julgador, diante da gravidade do fato delituoso imputado, e das circunstâncias que cercam o agente envolvido, do que regras rígidas absolutas que antecipam uma futura condenação” (TJSP - HC nº 232.596-3 - Rel. Raul Motta - JTI - LEX 202/328). Desta forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão
,
pois se fosse imposta
,
seria inadequada e insuficiente
,
já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e
,
conforme demonstrado na fundamentação supra
,
este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Diga-se, ainda,
que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva
,
o que não se verifica nos autos
. Ressalta-se ainda, pelos elementos contidos nos autos,
a ineficácia da aplicação e imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. Desta forma,
considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva já devidamente analisado na decisão anterior
, não tendo sido estes afastados pelo pedido formulado
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
,
ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
. (...).”

Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, constatando
indícios suficientes de existência do crime
e, especialmente, de sua
autoria
, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais,
observo
que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a
materialidade do delito
e apontam
indícios da autoria
ao ora paciente, que foi flagrado pela guarnição policial na mercancia indevida de substâncias tóxicas nas proximidades da Rua Rita Novaes, no Bairro do Bengui.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente era contumaz na prática delitiva, consoante se extrai do depoimento da testemunha da acusação
Dimitry José Francisco
, Policial Militar, o qual, perante a autoridade policial, declarou que já vinham realizando diligências há algum tempo, tendo o ora paciente como alvo, vez que haviam recebidos várias denúncias indicando a ocorrência de venda de drogas todas as noites, até meia-noite, sendo que, no dia dos fatos, ao avistar a equipe de segurança pública, o ora paciente tentou se evadir da abordagem policial, sendo capturado após perseguição pela guarnição da Polícia Militar.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente,
não havendo que se falar em ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente “de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima”, “em local em que havia inúmeras pessoas”. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. (...). 4. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 127.656 PR 2020/0124908-3, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. Precedentes. 3. (...). 4. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 578.196 SP 2020/0102421-4, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 7. Ordem denegada.
(STJ – HC 702.069 SC 2021/0341533-0, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
.
Ou seja
,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão
,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 740.413 SP 2022/0133829-5, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a
fim de garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
, especialmente quando há nos autos depoimentos testemunhais que relatam o fato de ser o ora paciente, supostamente, contumaz nesta prática delitiva, demonstrando, assim, a necessidade de se evitar o
risco de reiteração delitiva
.

De rigor destacar que a defesa não apresentou argumentos e provas suficientes a indicar que o ora paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha, restando inaplicável, no caso concreto, a pretendida conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não preenchidos os requisitos do
artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal
, nos termos do
parágrafo único
do mencionado dispositivo legal.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/04/2024